Tribunal: STF
Processo: ARE 652224
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inexigibilidade dos valores cobrados a título de anuidade. Leis 6.994/82 e 8.383/91. Análise de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.